Tribunal: STF
Processo: Rcl 51927
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Washington Luiz Gomes de Souza, contra acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Habeas Corpus n° 127.900/AM



    O reclamante sustenta, em síntese, que “foi processado sem que fosse invertida, na audiência de instrução realizada em 06/07/2016, a ordem de interrogatório e da oitiva das testemunhas e condenado pela 1ª Vara de Tóxicos de de Belo Horizonte/MG como incurso nas penas dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006” (edoc. 1, fl. 2 - grifos do autor).



    Aduz que o Tribunal local, ao rejeitar a preliminar de nulidade da instrução sob o fundamento de “observância ao princípio da especialidade”, fazendo incindir ao caso a Lei de Drogas, violou o que decidido por esta Corte no HC nº 127.900/AM, no qual se entendeu que a não observância do art. 400 do Código de Processo Penal à espécie acarreta prejuízo evidente à defesa do acusado



    Requer, assim, a procedência da reclamatória



    “para cassar o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do TJMG no julgamento da Apelação nº 0662995-32.2016.8.13.0024, que indevidamente ‘rejeit[ou] a preliminar’ de nulidade da instrução ao ressaltar como não aplicável à Lei de Tóxicos a inversão da ordem do interrogatório e da oitiva das testemunhas “em observância ao princípio da especialidade”.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, consigno que, nos termos do art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal, bem como no art. 156 do Regimento Interno da Corte, a reclamação só é admissível nas seguintes hipóteses: a) para a preservação da esfera de competência do Supremo Tribunal Federal; b) para garantir a autoridade das suas decisões; e c) para infirmar decisões que desrespeitem Súmula Vinculante editada.



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento do HC nº 127.900/AM. Entretanto, ressalto que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nelas relacionadas. 



    Logo, considerando que o reclamante não figurou como parte naquele feito a sua ilegitimidade ativa ad causam salta aos olhos. 



    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Em verdade, pretende o reclamante, saltando graus jurisdicionais, submeter diretamente a este Supremo Tribunal, pela via da reclamação constitucional, as questões relacionadas à decisão proferida pela autoridade reclamada, o que é inadmissível. 



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente